Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714980-09.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR MOURA DE SOUZA, ELAINE RODRIGUES BRANDAO MOURA APELADO: NOZILDE SANTOS ALVES D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora